Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-23.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 72745479):
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUXÍLIO DOENÇA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 59 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Nos termos do artigo 59, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
Inconformado, alega, em síntese, violação ao artigo 496 do CPC e Súmula 325 do STJ, ao argumento de que “em sede de remessa necessária não observou a questão sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo”.
Aduz ainda violação ao artigo 86 e 59 da Lei no 8.213/1991, uma vez que “o Acórdão valorou a questão posta nos autos como auxílio acidente, contudo concedeu auxílio doença”.
Recurso tempestivo (id. 79548981).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta violação a Súmula 325 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 496 do CPC e os artigos 86 e 59 da Lei no 8.213/1991, sob o fundamento de que “o Acórdão valorou a questão posta nos autos como auxílio acidente, contudo concedeu auxílio doença”, necessita de exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Inviável a apreciação de ofensa a dispositivos constitucionais, uma vez que não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna. 2. Quanto à concessão de auxílio doença, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação, entendeu descabida a concessão do auxílio-doença, diante da ausência de redução da capacidade laborativa. 3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer a violação do art. 436 do CPC, bem como a redução da capacidade laboral, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 824108 SP 2015/0298944-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça